Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708155-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERON DE JESUS MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, ERON DE JESUS MARQUES, contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo em concurso público, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Ao que consta, o apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo formulado pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 54608204 - Pág. 34.) É o breve relatório. Decido. Sobre o tema, requerida a concessão de gratuidade da justiça em grau de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido, nos do art. 99, §7o, do CPC. “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” - g.n. Ocorre que, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como deixando a parte de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, a gratuidade será indeferida, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. “Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) Na hipótese, a despeito de a parte requerer a concessão da gratuidade em grau de recurso, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a condição alegada, ausente inclusive declaração de hipossuficiência para fazer jus à benesse legal, acrescido de que as custar iniciais foram regularmente recolhidas (ID 54606750), bem como recolhido o preparo do agravo de instrumento anteriormente interposto. (ID 54608168 - Pág. 5.) Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator